Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728626-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA PIRES NETTO AGRAVADO: LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA RÉU ESPÓLIO DE: MARLY PEIXOTO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maysa Pires Netto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no processo de inventário dos bens deixados por Marly Peixoto Pires, cujo inventariante é Luis Fernando Pires D Andrada, processo autuado sob o no 0701948-24.8.07.0001. A decisão interlocutória impugnada deferiu a alienação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na SHIS QI 09,conjunto14, Casa 24, Lago Sul, Brasília, nos autos do processo n. 0701948-24.2024.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 200693011 e 202757394), ao argumento de que o referido imóvel também faz parte do espólio de Fernando Cesar D’Andrada Sobrinho, o qual é objeto do arrolamento sumário n. 0705702-13.2020.8.07.0001 e a venda do imóvel nos autos de origem ensejaria insegurança jurídica Em resumo, sustenta que a sua anuência para a venda de parcela do imóvel foi com a condição de que se desse no processo de arrolamento sumário 0705702-13.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e de Sucessões de Brasília, em que figura como inventariante, além de herdeira testamentária, com o que manifestou também a herdeira Fernanda Pires D'Andrada Roscoe Bessa, em razão da anterioridade do inventário de Fernando César D'Andrada Sobrinho. Argumenta que no processo de arrolamento de bens já houve autorização para a venda da totalidade do imóvel para satisfação de débito tributário. Afirma que houve um equívoco na valoração da vontade da recorrente, pois não corresponde ao que expressou, além de haver um conflito de decisões estabelecidos entre os Juízos, nos processos destacados. Consigna que a decisão proferida no outro processo se lhe mostra mais benéfica. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do recurso. Preparo em ID 61439247- 61439256. Decisão proferida no ID 61629544 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelos agravados Luís Fernando Pires D’Andrada e Espólio de Marly Peixoto Pires, oportunidade em que requerem o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento interposto (ID 62613697). Resposta ao ofício de informações enviada pelo juízo de origem, o qual noticia a manutenção da decisão agravada (ID 61932712 – págs. 2 e 3). É o relatório. De acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a agravante requer a reforma da decisão interlocutória que deferiu a alienação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na SHIS QI 09,conjunto14, Casa 24, Lago Sul, Brasília, nos autos do processo n. 0701948-24.2024.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 200693011 e 202757394), ao argumento de que o referido imóvel também faz parte do espólio de Fernando Cesar D’Andrada Sobrinho, o qual é objeto do arrolamento sumário n. 0705702-13.2020.8.07.0001 e a venda do imóvel nos autos de origem ensejaria insegurança jurídica. Após a decisão que suspendeu os efeitos da decisão agravada (ID 61629544), a recorrente Maysa Pires Netto informa que foi proferida decisão nos autos do arrolamento sumário n. 0705702-13.2020.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, a qual autoriza a recorrente a realizar a alienação do imóvel supracitado, pelo valor de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), devendo o produto da venda do referido imóvel ser integralmente depositado em conta judicial vinculada àqueles autos (ID 64392788). Neste contexto, considerando que a parte agravante obteve o provimento jurisdicional pretendido nos autos do arrolamento sumário n. 0705702-13.2020.8.07.0001, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, o que impede o conhecimento do recurso, na medida que o seu julgamento não teria eficácia. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator